Tribunal: TJES
Processo: 5010301-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010301-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EZEQUIEL DE CARVALHO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO. CRIME MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. As
circunstâncias da prisão em flagrante revelam a

gravidade da conduta a ponto de justificar a imposição da custódia cautelar.
I
ndispensável a prisão à garantia da ordem pública, não tendo sido objeto de impugnação a prova da materialidade ou dos indícios de autoria, efetivamente presente. Inteligência do artigo 312 do CPP. 2. N
ão é possível o exercício de futurologia quanto a eventual
quantum
de pena a ser imposta ou regime de cumprimento
. 3. As
condições favoráveis não são suficientes para a liberdade ou medidas cautelares menos gravosas.

___________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010301-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EZEQUIEL DE CARVALHO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ezequiel de Carvalho dos Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

De acordo com a
inicial
:

O paciente está PRESO unicamente em decorrência da ação penal em epígrafe, desde o dia 15.04.2023 pelo suposto cometimento do crime tipificado na no ART. 37, “CAPUT”, C/C ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/06.

No entanto, estão ausentes requisitos necessários à prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, é de suma importância registrar que o réu é PRIMÁRIO e não possui qualquer registro criminal anterior, conforme aponta a base de dados do INFOPEN e EJUD, o que demonstra que o mesmo não oferece qualquer risco concreto de reiteração criminosa, ou, ainda, da necessidade da custódia preventiva como garantia da ordem pública. trata-se de crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Assim, NÃO se mostra razoável, por ausência do requisito periculum libertatis, a manutenção da sua prisão preventiva. [...]

Não é razoável, COM BASE NO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, que a medida cautelar seja mais gravosa que a definitiva, na hipótese de acolhimento da pretensão punitiva estatal. Isso significaria verdadeira antecipação de pena mais gravosa, o que não atende aos requisitos da necessidade-adequação das medidas cautelares, violando flagrantemente o Princípio da Proporcionalidade.

Segundo a inicial, então, não estariam presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, submetido, ainda, a situação mais gravosa que no caso de eventual condenação.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar (id. 5503094):

A despeito do que se sustenta, a prisão preventiva, ao menos em sede de cognição sumária, encontra-se fundada em
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, mostrando-se indispensável à
garantia da ordem pública
, o que atende aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Como se vê da decisão que decretou a prisão em audiência de custódia, bem como da denúncia já oferecida,
o paciente foi preso em flagrante enquanto colaborava com a prática do tráfico de drogas pelo adolescente F. J. P. S.
, já conhecido pelo profundo envolvimento com o tráfico e, inclusive, em um homicídio na comarca de Sooretama. Na diligência, apreenderam-se
91 pedras de crack, 50 buchas de maconha, 3 tabletes de maconha, um revólver calibre 38, 11 munições de mesmo calibre e dinheiro em espécie.

A
gravidade concreta da conduta
, portanto, que envolveu não apenas a corrupção de menor (aqui caracterizando não o crime autônomo, mas uma causa de aumento) como, também, o emprego de arma de fogo, mostra que
a liberdade do paciente seria um risco à coletividade.

Quanto ao princípio da homogeneidade, sabe-se que
o
habeas corpus
não se presta ao exercício de futurologia.
A pena a ser a aplicada e o regime inicial dependem de fatores diversos que devem ser reservados ao juízo do conhecimento,
sendo a prisão preventiva mantida sempre que se mostrar cautelarmente indispensável ao resultado útil da ação penal - e este parece ser o caso.

Agora, em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

Ao contrário do que diz, as circunstâncias da prisão em flagrante revelam a
gravidade da conduta a ponto de justificar a imposição da custódia cautelar.
Como se vê, a prisão preventiva em nenhum momento foi decretada com base na gravidade em abstrato do crime imputado; pelo contrário, justificou-se a custódia em virtude das peculiaridades da ação criminosa,
haja vista tanto o envolvimento de adolescente quanto o emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa
.

Então, indispensável a prisão à garantia da ordem pública, não tendo sido objeto de impugnação a prova da materialidade ou dos indícios de autoria, efetivamente presente.

R
epito, ainda, não ser possível o exercício de futurologia quanto a eventual
quantum
de pena a ser imposta ou regime de cumprimento
, sendo manifestamente improcedente a invocação do dito princípio da homogeneidade.

Por fim, como bem ressaltado pela douta PGJ, "em relação ao fato de o paciente ser portador de bons predicados, é notório que a jurisprudência de nossos Tribunais tem sedimentado o entendimento de que
as condições favoráveis, por si só, não são suficientes para elidir a restrição de sua liberdade ou a substituição da por uma medida cautelar diversa
, principalmente diante da constatação dos requisitos da medida acautelatória."

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.